Tribunal: STF
Processo: Rcl 39293
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADCS 43, 44 E 54. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM CONCORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por alegado descumprimento do decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54. 
    Narra a inicial que o reclamante foi condenado como incurso no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/1990, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, diminuída em sede de apelação para 3 anos e 9 meses, em regime aberto. 
    Sustenta que o Tribunal de Justiça determinou a execução provisória da pena após o esgotamento dos recursos em segunda instância.
    Requer seja cassada a decisão ora impugnada e recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do reclamante.
    A liminar foi deferida e as informações foram prestadas. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Da análise dos autos, constata-se que a decisão reclamada negou aplicação à nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferida na data de 7/11/2019, que promoveu a superação dos precedentes firmados no HC 126.292 e no ARE 964.246, os quais admitiam a execução da pena antecipadamente ao trânsito em julgado da condenação, considerada a constitucionalidade da ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais. 
    In casu, o ato reclamado está assim fundamentado: 
    “Manifesta-se a defesa pelo recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Célio Gibran, argumentando que foram julgadas procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade de n° 43, 44 e 45, sendo impossível a execução antecipada da pena, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo. 
    Quanto ao julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade de n° 43, 44 e 45, verifico que o acórdão ainda não foi publicado ou sequer disponibilizado para consulta, assim como as suas notas taquigráficas, não sendo possível aferir a extensão e os efeitos do julgamento proferido pela Corte Suprema. 
    A determinação de expedição do mandado de prisão em desfavor de Célio Gibran, como mencionado no acórdão relativo à apelação, está alinhada à orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292 e do ARE 964.246, o qual teve repercussão geral reconhecida à época. Assim, tratando-se de decisão colegiada, deve ser cumprida tal como determinado o referido acórdão, se cumpridas as condições ali impostas, devendo a defesa, se for de seu interesse, manejar recurso próprio para alcançar sua pretensão.” (Doc. 7) 
    Constata-se, portanto, violação a acórdão do Supremo Tribunal Federal dotado de eficácia erga omnes, prolatado em sessão pública de julgamento.
    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “Sendo a prisão processual do ora reclamante embasada apenas no entendimento agora não mais vigente no âmbito deste e. STF (f. 27), outra solução não há, aqui e agora, que não a de se afastar o comando prisional, até o trânsito em julgado da condenação ou fato novo que sustente prisão preventiva”.
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais observe o quanto decidido pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, no sentido da inconstitucionalidade da execução provisória da pena, de modo a suspender qualquer determinação em sentido contrário no que tange à pena imposta ao ora reclamante nos autos do Processo nº 1.0112.14.010134-9/001. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente